Tribunal: TCU
Processo: 029.208/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, Instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa - em razão da não consecução dos objetivos pactuados do Contrato de Repasse no 255.310-35/2008, celebrado entre o Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) e o Município de Santana do Acaraú/CE, com interveniência da CAIXA, tendo por objeto "urbanização de avenida na sede do Município", com vigência estipulada para o período de 31/12/2008 a 22/04/2018 (processo SEI 00190.000538/2018-61).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF em desfavor de Antônio Helder Arcanjo (XXX.877.283-XX) e José Maria Sabino (XXX.304.703-XX), ex-prefeitos de Santana de Acaraú-CE, em razão da não consecução dos objetivos pactuados do Contrato de Repasse 255.310-35/2008 (Siconv/Siafi 641644), celebrado entre o então Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) e o Município de Santana do Acaraú/CE, com interveniência da CEF, tendo por objeto "urbanização de avenida na sede do Município", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Maria Sabino (CPF 209.304.73-97) e Antônio Helder Arcanjo (CPF XXX.877.283-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Maria Sabino (CPF 209.304.73-97) e de Antônio Helder Arcanjo (CPF XXX.877.283-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito solidário Data R$ 14.447,83 19/10/2010 R$ 84.172,17 06/01/2011 R$ 53.255,00 02/06/2011 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa 9.7. enviar cópia desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.